Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742385-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBIA SCROCARO IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS, LAYANE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS e LAYANE ALVES DA SILVA em favor de RUBIA SCROCARO (paciente) em face da omissão na prestação jurisdicional decorrente da ausência de decisão proferida pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0701779-40.2023, desde 18/09/2023. Em suas razões (Id. 52033279), os impetrantes narram que impetraram Habeas Corpus, em 08/09/2023, com vistas ao trancamento de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor da paciente, por suposto crime de desobediência. Nesta ação penal, o Ministério Público pleiteou, ainda, a condenação da paciente ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de reparação civil às vítimas. Destacam que o Habeas Corpus foi distribuído sob o n.o 0701779-40.2023, sob a Relatoria da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Acrescentam que, em 11/09/2023, o Relator indeferiu a liminar, mas a Defesa não foi intimada da referida decisão. Após, foram apresentadas as informações e emitido parecer pelo Ministério Público, encontrando-se os autos conclusos para julgamento desde 18/09/2023. Defendem que a omissão do Relator em decidir o Habeas Corpus estaria causando graves constrangimentos à paciente, pois o procedimento criminal continua tramitando normalmente, tendo sido marcada audiência de instrução e julgamento para 05/10, às 14h. Asseveram que a paciente não praticou crime de desobediência, porquanto ela não teria sido intimada pessoalmente para entregar a sua filha ao genitor. Além disso, destacam a existência de penalidades administrativas que poderiam lhe ser aplicadas, afastando a tipicidade da conduta. Pontuam que, ao examinar a liminar, a autoridade coatora deixou de apreciar a alegada atipicidade da conduta. Mencionam que a paciente não tinha intenção de recusar o cumprimento de ordem judicial, mas o seu único objetivo era proteger a si e a sua filha, que seriam vítimas de violência doméstica promovidas por seu genitor, que foi arrolado como testemunha na referida ação penal que pretendem o trancamento. Requerem a concessão de liminar, para que o trâmite da ação penal n.o 0726634-40.2021, em curso no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, seja sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ. Alternativamente, pedem a suspensão da audiência de instrução e julgamento, marcada para 05/10/2023, às 14h, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, postulam o trancamento da ação penal. Solicitam, por fim, que sejam encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público para apurar a conduta dos agentes públicos que arrolaram como testemunha de acusação o autor de violência doméstica da paciente e de sua filha, em típica violência institucional, nos termos do art. 15-A da Lei n.o 13.869/2019. É o relatório. Conheço do writ, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT. Depreende-se que o primeiro impetrante, Paulo César Rodrigues de Faria, impetrou Habeas Corpus em favor da paciente, em 08/09/2023, distribuído sob o n.o 0701779-40.2023, para a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em 11/09/2023, foi indeferida a liminar, nos seguintes termos (Id 51175977 dos autos de origem): “(...) Esclareço que o impetrante paciente alega a necessidade de suspensão do feito e ausência de justa causa para o exercício da ação penal decorrente da atipicidade da sua conduta relatada na denúncia. Tais alegações, contudo, estão desprovidas de fundamento legal, conforme passo a expor: Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Como se sabe, o Habeas Corpus é medida heróica, extrema, extraordinária que não admite instância probatória e se satisfaz, necessariamente, com uma única modalidade de prova processual, que é a preconstituída, isto é, aquela que é produzida pelo impetrante no momento mesmo da impetração da ordem. Sucede, todavia, que a prova preconstituída produzida pelo impetrante em favor do paciente se mostra, ao mesmo tempo, substanciosa em volume e quantidade, porém, insuficiente e razoavelmente inconsistente em qualidade probatória e de convencimento. Nesse contexto, a pretensão do impetrante relativa ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o seu exercício, em razão da atipicidade da conduta, revela-se prematura, sobretudo porque tal assertiva não restou comprovada de plano, o que seria imprescindível para que se procedesse, neste momento, ao trancamento da ação penal, sem sequer dar início à instrução processual. Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada a ausência de justa causa para a persecução penal, decorrente da completa ausência de prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, da constatação da ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou da atipicidade da conduta, o que não ocorre na hipótese vertente. No mesmo sentido, confira-se a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/1990). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso improvido. (RHC 44.084/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014) (não negritado no original) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSUÍA VÍNCULO CONTRATUAL COM A VÍTIMA. ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o trancamento da ação penal, bem assim do inquérito policial, é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa - o que não é o caso. 2. Na espécie, os fatos narrados na denúncia indicam a prática do crime de apropriação indébita ocorrida em razão de profissão, com suficiente demonstração dos indícios de autoria - o Recorrente e o Corréu "advogavam em favor da vítima" -, de forma suficiente para deflagrar a persecução penal, decorrendo, assim, de seus próprios termos a justa causa para a ação penal. 3. O acolhimento da alegação de ausência de vínculo contratual entre o Recorrente e a vítima, ante o fato de que, segundo sustentado, atuava tão-somente na condição de Advogado substabelecido, demandaria um exame acurado do conjunto fático-probatório, afigurando-se, pois, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Recurso desprovido. (RHC 42.957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014) (não negritado no original) Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009). A necessidade de dilação probatória também impede a suspensão do feito neste momento processual. No mesmo sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Remédio constitucional próprio e regular. Habeas corpus com objetivo de trancar ação penal. Termo Circunstanciado autuado sob o no 0725235-73.2021.8.07.0016 visa apurar a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 129, § 6o, do Código Penal. 2 - Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, justificável quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele ausência de crime ou quando se ache extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ). É atribuído ao paciente conduta de lesão corporal culposa decorrente de má execução de cirurgia plástica de lipoaspiração e de implante de silicone mamário. Não há elementos para se afastar, de imediato, a conduta que se pretende imputar ao paciente, pois existem indícios razoáveis de autoria e da materialidade. Os laudos médicos juntados (ID 42745930 e ID 42745932) e os demais documentos não permitem concluir, a princípio, pela ausência de conduta culposa do agente e, portanto, pela manifesta atipicidade da conduta. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 42789757). Desse modo, o trancamento prematuro não se justifica, tendo em vista que o fato deve ser melhor apurado em dilação probatória no decurso do processo. 3 - Ordem do habeas corpus que se denega. (Acórdão 1669353, 07000334020238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face ao exposto, DENEGO a liminar vindicada. Intime-se a autoridade indicada como coatora, solicitando-lhe que preste informações e, após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 12, caput, e 13 do novo RITR. Intimem-se.” As informações foram prestadas em 12/09/2023 (Id 51229519 dos autos de origem). O Ministério Público manifestou-se em 17/09/2023 pelo conhecimento e denegação da ordem (Id 51413777 dos autos de origem). Os autos encontram-se conclusos desde 18/09/2023. Desse modo, entendo que resta patente a mora do Juízo em apreciar a matéria, pois se cuida de processo célere, que demanda uma rápida resposta ao impetrante, nos termos dos artigos 649 e 664 do Código de Processo Penal. Verifica-se que a paciente foi denunciada como incursa no art. 359 do Código Penal (Id 51112582, p. 2/3 dos autos de origem). Narra a denúncia: “Entre os dias 18 de agosto de 2020 e 25 de maio de 2022, na SCRN 716, BL H, Apto 301, Brasília/DF (CEP: 70.770-680), a denunciada, livre para agir de modo diverso e cônscia dos seus atos, exerceu direito e autoridade de que foi suspensa e privada por decisão judicial. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, a denunciada descumpriu ordem judicial exarada nos autos do processo de no 0010550-56.2020.8.16.0188 (Juízo de Direito da 1a Vara de Família do Foro Central da Comarca de Curitiba). Tal decisão judicial inverteu a guarda da filha da denunciada (Pietra Scrocaro Coelho) em prol do genitor Antônio Carlos Gonzaga Coelho. Por conseguinte, houve expedição de mandado de busca e apreensão, a saber: “DEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência, ao efeito de impedir PIETRA SCROCARO COELHO de acompanhar RUBIA SCROCARO em sua mudança para Brasília, DF, alterando incidentalmente o seu lar referencial para o paterno. Deverá a filha, portanto, ser imediatamente entregue aos cuidados do pai, já que a mudança está prevista para amanhã.”(ID: 91611314, pg. 27). “As últimas notícias nos autos (seq. 262) denotam, mais uma vez, a resistência da Requerida em cumprir voluntariamente as decisões judiciais, a despeito de sua inequívoca ciência sobre o que se decidiu ontem, por este juízo e pelo Relator do Agravo de Instrumento interposto ontem mesmo no Plantão Judiciário (seq. 261). Determino, portanto, a busca e apreensão de PIETRA SCROCARO COELHO, que deverá ser entregue aos cuidados do pai.” (Destaquei). Além de não cumprir o comando judicial, a denunciada mudou-se de Estado com a criança (Distrito Federal e posteriormente Goiás), dificultando, inclusive, o acesso ao seu paradeiro tanto pela Polícia Judiciária, quanto pelos Oficiais de Justiça. Assim, após o genitor promover campanha por meio das redes sociais e órgãos de imprensa, houve êxito em encontrar a criança, visto a notícia anônima de que Pietra estaria matriculada em uma instituição de ensino na cidade de Goiânia/GO. Assim, em 25.05.2022, a Polícia Militar do Estado de Goiás se deslocou ao local e, enfim, cumpriu o mandado de busca e apreensão judicial da menor, entregando-a ao pai. Antes disso, em 18.04.2022, a denunciada, acompanhada da criança, foi abordada na cidade de Anápolis/GO, por Policiais Rodoviários Federais, quando conduzia veículo com restrição judicial motivada pelo descumprimento da decisão sobre a guarda da criança. Na ocasião, a PRF reteve a mãe e a filha e as encaminhou ao Conselho Tutelar de Anápolis/GO. Então, enquanto o genitor se deslocava ao local, a denunciada aproveitou-se de um descuido dos servidores do Conselho Tutelar e se evadiu, levando a criança consigo, sem autorização. Porque assim se conduziu, a denuncio, incursionando-a nas penas do art. 359 do CP. Requeiro seja citada para se ver processada e, ao final, condenada nas penas em que denunciada foi. Requeiro, outrossim, a notificação das testemunhas adiante arroladas, para que deponham acerca dos fatos aqui narrados; bem assim, seja determinada a realização das diligências em anexo também requeridas. Também, requer que seja fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para reparar os danos causados pela infração, considerando os prejuízos materiais e emocionais às vítimas (genitor e filha), conforme disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.” (Grifos nossos.) A denúncia ainda não foi recebida (Id 164492136 dos autos principais - n.o 0726634-40.2021), tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 05/10/2023, às 14h (Id 165175555 dos autos principais). Constata-se, portanto, que somente após a realização da audiência o Juízo de origem irá decidir sobre o recebimento da denúncia, com fulcro no art. 81 da Lei n.o 9.099/1995. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE CONVOCOU O JUÍZO COLEGIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DISPOSTO NA LEI N. 12.696/12. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que, em relação ao fato da denúncia ter sido assinada por mais de um acusador, tal agir em nada fere a paridade de armas que deve imperar dentro do processo penal, eis que "A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet." (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022). 2. Quanto à formação do colegiado de primeiro grau, é certo que o magistrado singular justificou tal procedimento diante do receio que passou a ter, durante a instrução processual, de que sua sua integridade física e segurança poderiam estar comprometidas, o que encontra guarida tanto nos termos da Lei n. 12.694/2012, quanto na jurisprudência desta Corte Superior. 3. Em relação à alegação de inépcia da inicial acusatória, constatou-se que o paciente, em tese, faz parte de organização criminosa a qual fraudava o sistema de Justiça do Estado da Bahia, através da utilização de documentos falsos, colaboração de advogados, serventuários do Poder Judiciário e, inclusive, de magistrado local, para fraudar conta de vítimas que possuíam vultosos valores em suas contas. 4. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, na hipótese em exame, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 824.426/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência da paciente, inclusive quanto à alegada prática de violência doméstica pelo genitor à paciente e à sua filha. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR